Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo Processo no 0715668-66.2021.8.07.0000 EMBARGante(s) CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES EMBARGado(s) MARONITA CLARA DE MATOS MACEDO E OUTROS (AS) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Creuzenir Magalhães da Costa Gonçalves contra decisão desta Relatoria (ID 26250792) que indeferiu a medida liminar vindicada pela ora embargante. Em suas razões recursais (ID 26563924), a agravante, ora embargante, aduz que a decisão embargada padeceria dos vícios da omissão. Para tanto, afirma que o ato judicial recorrido teria deixado de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, bem como acerca do pedido liminar deduzido no recurso. Assenta, ainda, que a decisão embargada teria deixado de enfrentar as teses, dispositivos normativos e argumentos deduzidos no agravo de instrumento. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para sanear o suposto vício anteriormente apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, a decisão embargada não padece dos vícios indicados. Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, esta Relatoria oportunizou, antes da análise do pleito liminar, o recolhimento do competente preparo recursal ou a comprovação da gratuidade de justiça, conforme despacho de ID 25925674, o que foi devidamente atendido pelo agravante ao ID 26199047 e, inclusive, possibilitou a análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no recurso. É certo, portanto, que a r. decisão embargada deferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, porquanto demonstrada, ao menos nesta fase processual, sua hipossuficiência econômico-financeira, não havendo falar em omissão quanto ao aspecto. Destaque-se, ademais, que a análise aprofundada acerca das razões declinadas pela agravante, inclusive no que diz respeito a dispositivos legais, teses e precedentes judiciais apontados no recurso, deve ocorrer apenas por ocasião da análise do mérito recursal, o que foi, a propósito, expressamente declinado na decisão agravada. É certo, pois, que a r. decisão embargada enfrentou diretamente o pedido liminar deduzidos no agravo de instrumento, concluindo pela inexistência, àquela ocasião, dos requisitos legais previstos no art. 1.019, inciso I, do CPC. No particular, foi pontuado que “tanto a posse quanto os atos de turbação supostamente praticados contra as autoras, ora agravadas, encontram-se, ao menos neste instante inicial, adequadamente demonstrados, nos moldes do art. 1.210 do CC”. Ressaltou-se, ainda na decisão embargada, que “tais elementos foram constatados pelo Juízo de origem após a realização de audiência de justificação, conforme se extrai da Ata de ID origem 87255243”, bem como que “as alegações recursais relacionadas à eventual ilegitimidade passiva da agravante para o feito sequer foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, de modo que sua análise por esta instância julgadora, a princípio, poderia render ensejo a indevida supressão de instância”. Pontue-se, assim, que a simples divergência entre o entendimento albergado por esta Relatoria, no âmbito de decisão que apreciou o pedido liminar, e aquele que a parte recorrente entende o mais adequado não rende ensejo à configuração do vício relativo à omissão ou contradição. Anote-se que, para que sejam observados os aludidos vícios no ato judicial, é necessária contradição entre premissas adotadas pelo órgão julgador, ou omissão quanto a ponto ou pedido relevante constante do agravo, o que não se constatou na espécie. Frise-se, assim, que não há falar em contradição ou em omissão no ato judicial embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou norma jurídica, pedido, documento, alegação, fato ou precedente judicial da forma como as embargantes entendem. Logo, se não observada omissão na decisão embargada, não há falar em acolhimento dos embargos aviados. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cumpram-se as determinações constantes da parte final da decisão de ID 26241753. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora